Tribunal: STF
Processo: HC 261278
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de associação para o tráfico. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta. Fundamentação idônea. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de David Allan Cerilio contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 964.305/PR (evento 2, fls. 248-266).



    O Paciente foi denunciado e preso preventivamente pela suposta prática do crime de associação para o tráfico, previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 (evento 2, fls. 162-176).



    No presente writ, a Defesa sustenta inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes seus requisitos autorizadores. Aduz a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas. Alega a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente, como ocupação lícita e residência fixa. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 2, fls. 248-9):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado de tráfico de drogas, associação criminosa, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. A prisão preventiva foi decretada para garantir a ordem pública e econômica, diante da gravidade dos delitos e do risco de reiteração criminosa.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea, violando o princípio da presunção de inocência; (ii) estabelecer se a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão seria suficiente para garantir o andamento do processo.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A decisão que converte a prisão temporária em preventiva é devidamente fundamentada, com base em indícios suficientes de autoria e materialidade, corroborados por interceptações telefônicas e outras técnicas investigativas que indicam a periculosidade do paciente. 



    4. O periculum libertatis está demonstrado, pois a manutenção da liberdade do paciente representa risco concreto à ordem pública e econômica, tendo em vista a gravidade dos crimes e a habitualidade da conduta criminosa.



    5. A prisão cautelar se justifica também pela necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que o paciente se encontra foragido desde a decretação de sua prisão temporária. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal confirma que, em casos de crimes graves praticados no âmbito de organizações criminosas, a prisão preventiva é medida adequada e necessária para interromper a atuação delitiva. 



    7. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para afastar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Ordem denegada.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Revelam os autos que o paciente foi denunciado e preso preventivamente pela suposta prática do crime de associação para o tráfico de drogas. De acordo com as instâncias anteriores, não há motivos para a revogação da prisão, porquanto presentes os requisitos autorizadores da referida medida cautelar de segregação provisória, nos termos do art. 312 do CPP.



    Nessa linha, o Tribunal local destacou que (evento 2, fls. 37-41):



     “(...). 



    A ação mandamental comporta conhecimento. Inicialmente, para melhor compreensão, reporto-me à decisão que converteu a prisão temporária em preventiva (mov. 497.1 dos autos nº 0011090-08.2024.8.16.0013):



    “(...) Analisando detidamente o que consta dos autos, infere-se que os cinco investigados (Rafael, Helder, Romulo, David e Jetson) são, supostamente, os líderes atuais da grande organização criminosas atinente ao tráfico de entorpecentes.



    Ademais, denota-se que há fortes indícios que Rafael Lourenço, Helder Alexandre Felisbino Dos Santos, fortes indícios Romulo Alves Farias, David Allan Cerilio e Jetson Da Silva Ferreira estão profundamente envolvidos nas práticas não somente de crimes de tráfico de drogas, mas também de associação para o tráfico e lavagem de capitais, bem como diversos homicídios oriundos da disputa pelo comando do tráfico na região do bairro Cajuru.



    In casu, Rafael Lourenço seria o braço direito de Bruno Negão, executado no início deste ano, possivelmente por situação envolvendo desacerto e roubo de carga expressiva de entorpecentes do traficante Marcos Silas, havendo guerra entre o citado traficante e o narcotraficante Gilberto Bomba, sendo averiguado que Silas era aliado da Bruno e seus comparsas (Rafael, Helder, Romulo, David e Jetson), o que motivou a fuga de alguns dos investigados do bairro Cajuru para Balneário Camboriú, João Pessoa e Maceió. Ainda, denota-se que há diversas narcodenúncias em que se apontam para os investigados Rafael (alcunha Rafinha), Helder (alcunha Mãozinha, irmão de Bruno Negão), Romulo (alcunha Bem Bom), David e Jetson, como sendo líderes do tráfico na região do bairro Cajuru. No mesmo sentido foi o interrogatório da investigada Dayana, que pontuou com firmeza sobre a participação de seu companheiro Jetson, com Rafael, Helder, David e Romulo como atuais líderes de uma organização envolvendo o comando do tráfico de entorpecentes no bairro Cajuru, bem como operacionalizadores e fomentadores de crimes de lavagem de capitais oriundos do tráfico de drogas.



    Observa-se que dentre os investigados que há representação por suas prisões preventivas, apenas Jetson foi localizado e preso. Quando ao mencionado investigado, oportuno pontuar que, quando do cumprimento do mandado de prisão, pulou do terceiro andar do prédio em Maceió, portando arma de fogo com numeração suprimida. Já Rafael, Helder, Romulo e David estão se furtando à aplicação da lei penal, eis que não localizados até a presente data.



    Assim, da detida análise do extenso relatório final confeccionado pela Autoridade Policial, infere-se a presença de indícios fortes de autoria e materialidade, no que tange às práticas dos crimes de associação criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, lavagem de capitais oriundos do tráfico de drogas, falsidade ideológica, e posse/porte ilegal de arma de fogo, delitos esses de extrema gravidade e punidos com penas privativas superiores a quatro anos de reclusão, preenchendo, com isso, o requisito elencado no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.



    Importante assinalar, também, que a maioria dos investigados que a Autoridade Policial e o Ministério Público opinaram pelas decretações de suas prisões preventivas, detém extensos históricos criminais, atentando-se que, no que tange aos fatos aqui discutidos, as investigações estão avançadas no bojo do inquérito policial n.º 0003275- 28.2022.8.16.0013.



    Destarte, conclui-se que se faz necessária a decretação de suas prisões preventivas como forma de assegurar a aplicação da lei penal, bem como faz-se necessária a prisão a fim de garantir a ordem pública e a ordem econômica, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.



    Portanto, considerando a presença dos requisitos legais, decreto a prisão preventiva de Rafael Lourenço, Helder Alexandre Felisbino dos Santos, Romulo Alves Farias, David Allan Cerilio e Jetson Da Silva Ferreira, com fundamento nos artigos 282, § 4º, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal. (...)



    Em relação à alegada ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão cautelar (medida extrema), como já mencionado quando da análise da liminar, não se vislumbra o apontado constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.



    Conforme extrai-se, motivado em extensa e complexa investigação deflagrada pela Divisão Estadual de Narcóticos, por meio de interceptações telefônicas e outras técnicas investigativas, resta evidenciada a aparente periculosidade do paciente, em razão do modus operandi da empreitada criminosa, que consiste na prática de diversos crimes, como associação para o tráfico, lavagem de capitais, porte/posse de armas de fogo e homicídios, praticados de forma reiterada e com habitualidade.



    Ademais, no particular, o fumus comissi delicti (comprovação da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria) e o periculum libertatis (perigo concreto causado pela permanência do agente em liberdade) estão devidamente demonstrados na decisão que decretou a constrição cautelar do paciente, a qual foi fundamentada em dados concretos que revelam sua imprescindibilidade para garantia da ordem pública e econômica.



    Nesse ponto, destaca-se que o ora paciente é indicado como um dos líderes da associação criminosa destinada à prática de diversos delitos, em especial o de tráfico de drogas na região do bairro Cajuru, do qual, sabidamente, decorrem diversos outros delitos (lavagem de dinheiro, homicídios, porte/posse de armas de fogo), possuindo, portanto, grande proporção social.



    (...)



    In casu, este encontra-se embasado em elementos concretos, considerando, além, do o modus operandi, pelo iminente e concreto risco de reiteração criminosa e necessidade extrema de interromper a atuação da associação criminosa, consubstanciada no fato de que os delitos em apreço são praticados como meio de vida, envolvendo a circulação de altos valores financeiros, de forma habitual e reiterada, pelo que é necessária a prisão cautelar para a garantia da ordem pública e econômica.



    Além disso, o paciente teve a prisão temporária (convertida em preventiva) decretada anteriormente em 11/07/2024 (mov. 18.1), e, desde então, encontra-se foragido, o que demonstra que a custódia cautelar se mostra necessária, também, para assegurar a aplicação da lei penal. 



    Logo, diante da gravidade concreta dos fatos, está justificado o encarceramento cautelar, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e adotado por esta Corte Estadual:



    (...)



    Ademais, saliente-se que, conforme entendimento jurisprudencial, eventuais condições subjetivas favoráveis ao paciente não têm o condão de, por si só, afastar a segregação cautelar, mormente quando preenchidos os requisitos elencados nos artigos 312 e 313 do Código do Processo Penal.



    (...)



    Portanto, demonstrada a necessidade da segregação para garantia da ordem pública, não há possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, voto no sentido de ser conhecido o habeas corpus e denegada a ordem impetrada.”



    Nesse prisma, o Superior Tribunal de Justiça, ao manter a prisão preventiva do paciente, consignou que (evento 2, fl. 256):



    “(...)



    Pois bem. No caso dos autos, as instâncias ordinárias entenderam haver fortes indícios de envolvimento do paciente nos delitos de tráfico de drogas e lavagem de capitais, bem como em diversos homicídios oriundos da disputa pelo comando do tráfico na região do bairro Cajuru. 



    Ficou consignado, ainda, que o paciente exerce função de liderança no tráfico na região, bem como que operacionaliza e fomenta os crimes de lavagem de capitais oriundos do tráfico de drogas, o que foi confirmado por outra investigada. 



    Além disso, o paciente se encontra foragido, evidenciando, portanto, maior periculosidade do agente e risco para a ordem pública a justificar a decretação da prisão preventiva e a evidenciar a insuficiência da substituição da segregação cautelar por medidas cautelares alternativas. 



    Tais conclusões encontram respaldo na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça”.



    Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Além disso, a custódia preventiva se faz necessária para interromper a atuação de organização criminosa. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023. Destaco, ainda, os seguintes: "O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente, o risco concreto de reiteração criminosa e a necessidade de impedir a interferência do acusado no regular desenvolvimento da instrução criminal constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.” (HC 225.241-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.04.2023); “’a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública” (HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017).’.” (HC 241.343 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.6.2024); “A decretação da custódia preventiva que tem como fundamento a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e evitar o risco de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 221.591-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 10/1/2023; HC 220.325-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1/12/2022; HC 169.429-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 10/3/2020.” (HC 231.648 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.9.2023); “É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando evidenciada a gravidade concreta da ação criminosa ou demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo como desenvolveu a conduta delitiva” (HC 216.598-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.10.2022); “A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, bem como pelo risco de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte” (HC 218.475-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.11.2022).



    Na hipótese, a decretação da prisão preventiva possui fundamentação idônea, legitimada diante de elementos concretos e hígidos que exigem a restrição da liberdade do paciente, porquanto há “fortes indícios de envolvimento do paciente nos delitos de tráfico de drogas e lavagem de capitais, bem como em diversos homicídios oriundos da disputa pelo comando do tráfico na região do bairro Cajuru.”



    Ademais, consoante destacou o ato dito coator, “o paciente exerce função de liderança no tráfico na região, bem como que operacionaliza e fomenta os crimes de lavagem de capitais oriundos do tráfico de drogas, o que foi confirmado por outra investigada”, além de estar foragido.



    Ademais, a circunstância de o Paciente ostentar primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC 227.750-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.08.2023; HC 232.596-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 08.11.2023; RHC 235.417-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 01.03.2024).



    Dada a necessidade da constrição cautelar do Paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente